Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL.
I - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO DESEMPENHO DA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
II – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES PRESCRITOS. CIRCULAÇÃO. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira da parte impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente a mera existência de indícios, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes.
2. O pagamento de dívida inscrita em cheque prescrito pode ser instrumentalizada pela ação de locupletamento ilícito prevista no art. 61 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque), que prevê o prazo de 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo da referida legislação.
3. Sabe-se que o cheque é título de crédito e caracteriza-se como ordem de pagamento à vista, submetendo-se ao princípio da abstração, que garante a segurança de pagamento do crédito ao portador do título cambial, a negociabilidade e a facilidade da circulação do crédito documentado, independentemente da origem do débito.
4. Em posse do documento representativo do título de crédito, o credor possui direito ao pagamento da obrigação nele contido e, havendo circulação do título, o devedor não pode opor exceções pessoais contra o portador, salvo comprovada má-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85).
5. Ainda que não haja a circulação do título, o que, a princípio, permitiria a discussão acerca da causa debendi entre os sujeitos originais da relação obrigacional que originou a emissão dos cheques cobrados, o réu não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.